Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704163-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADOXY COMERCIO E SERVICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o noticiado julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078 (id 60545461), que ocasionaram o sobrestamento do presente recurso, ficam as partes intimadas a se manifestarem acerca do decidido nas mencionadas ADIs. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora